Tribunal: STF
Processo: ARE 1481569
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRÁRIA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.



    1. Trata-se de novo julgamento, em razão de decisão do Superior Tribunal de Justiça, de Recurso de Apelação da parte Ré interposto em face da Sentença que, nos autos da presente Ação de Desapropriação por Interesse Social para fins de Reforma Agrária com Liminar de Imissão na Posse ajuizada pelo INCRA – INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, julgou procedente o pedido de desapropriação, fixando o valor total da indenização em R$ 466.266,86 (quatrocentos e sessenta e seis mil duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e seis centavos).



    2. Inicialmente, há de se destacar que da Sentença foram interpostas, à época, três Apelações: da parte Ré, do INCRA e Adesiva da União Federal. Quando do julgamento destas, em 07/12/2011, o Relator, Des. Fed. Poul Erick Dyrlund, não conheceu do recurso da parte Ré, por entender ser intempestivo, e deu provimento ao Apelo do INCRA e ao Adesivo da União Federal para reformar em parte a sentença e excluir as verbas de juros e correção monetária fixadas sobre o valor indenizatório, com a inversão do ônus da sucumbência. O Acórdão foi unânime. Votaram a Des. Fed. Vera Lúcia Lima e o Des. Fed. Sérgio Schwaitzer. Após, o Superior Tribunal de Justiça, modificou o Acordão apenas no que tange ao Recurso dos Réus, dando provimento ao Recurso Especial interposto para afastar a extemporaneidade da Apelação, determinando o retorno dos autos a este Tribunal para que se prossiga o julgamento do Apelo. Por ser assim e considerando que não é hipótese de Reexame Obrigatório, o presente julgamento se restringe exclusivamente à Apelação dos Réus (ora espólio de Ashad Nassur e outro), mantendo-se conforme proferido o Acórdão no demais.



    3. O Recurso busca reformar a Sentença no que tange ao valor atribuído a título de indenização pela desapropriação para fins de reforma agrária do imóvel denominado Fazenda Rancho Alegre, com área registrada de 527,1627 hectares, localizado no Município de Mimoso do Sul, Estado do Espírito Santo. Os pedidos dos Recorrentes são: a) que seja fixada a indenização com base no valor apresentado no Laudo Pericial Judicial produzido nesta ação – R$ 2.762.451,27; b) alternativamente, que seja o valor encontrado pela perícia produzida na Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas proposta pelos Apelante contra o INCRA, que arbitrou o valor do imóvel em R$ 868.400,00; c) condenação do Apelado por litigância de má-fé.



    4. Em que pese os argumentos dos Apelantes, não se verifica qualquer incongruência nas conclusões do Julgador de Primeira Instância que justifique alterar o resultado da sua decisão.



    5. Em 25/03/1997, considerando a necessidade de atingir as metas para assentamento de trabalhadores rurais no exercício de 1997, o INCRA emitiu a Ordem de Serviço nº 027/97 com o fim de constituir comissão para proceder levantamento preliminar de dados e informações de alguns imóveis rurais localizados no Município de Mimoso do Sul/ES, dentre eles a Fazenda Rancho Alegre, objeto deste processo. Em atendimento a referida Ordem, foi elaborado, por equipe da Autarquia Federal, Relatório Técnico onde se concluiu que o imóvel tratava-se de grande propriedade improdutiva, por não atingir os índices previstos no art. 6º, §§ 1º e 2º da Lei 8629/93, bem como pela viabilidade da implantação de Projeto de Assentamento. O Relatório foi assinado em 23/04/1997. Em decorrência da constatação de improdutividade e não atendimento à função social, foi expedido, em 23/09/1997, o Decreto Expropriatório da Fazenda Racho Alegre, onde a mesma restou declarada de interesse social, para fins de reforma agrária. Após a publicação do Decreto, entre os dias 02 e 11 de outubro de 1997, o INCRA realizou vistoria e avalição da propriedade, com o objetivo de “descrever e caracterizar o referido imóvel rural e determinar tecnicamente o valor qualitativo e monetário da terra nua e das benfeitorias indenizáveis existes”. Ou seja, esta vistoria foi feita para fins de determinação do quantum indenizatório, visto que a caracterização do imóvel como improdutivo e a sua expropriação já estavam definidas. Desse modo, através do Relatório de Avaliação, a Autarquia fixou o valor da indenização em R$ 466.266,86, montante este que foi depositado em Juízo quando do ajuizamento da ação e posteriormente acatado pelo Julgador de Piso, conforme fixado na Sentença.



    6. Alegam os Apelantes que a fazenda teria sido invadida por integrantes do MST em 24/09/1997, ou seja, antes do INCRA realizar o Relatório de Avaliação no qual se baseou a Sentença, o que tornaria imprestável o valor encontrado no referido documento para fins de indenização, com base no que consta no Decreto 2.250/97. Todavia, a tese não merece prosperar. A vedação legal contida no art. 4º do Decreto 2.250/97, que remete ao art. 2º da Lei 8.629/93, não alcança os fatos ocorridos após a efetiva constatação da improdutividade do imóvel, o que, in casu, ocorreu em abril de 1997.Assim, a previsão contida nestes textos legais deve ser afastada. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal Regional Federal.



    7. Corroborando com esse entendimento, se manifestou o Perito judicial na Ação Cautelar de Produção de Provas ajuizada pelos próprios Apelantes: “o INCRA começou o trabalho de vistoria para a desapropriação da propriedade em 07/04/97 e a conclusão em 23/04/97 conforme consta nos autos fls. nº 200 e a invasão ocorreu 24/09/97, 1 (um) dia após a publicação do decreto no D.O.U em 23/09/97, portanto a invasão ocorreu após a vistoria”. Fora isso, não ficou demonstrado nos autos, de forma inequívoca, que tenha ocorrido a reportada invasão. Em nenhum dos Relatórios constantes no processo foi consignado tal fato. Aliás, quando questionado sobre o assunto, o Perito Judicial desta ação respondeu que “foi solicitado que o próprio INCRA fornecesse a informação e, segundo o órgão, não houve ocupação efetivamente, e ainda que os trabalhadores sem-terra ocuparam uma área de domínio do DNER, às margens da rodovia e contígua a fazenda. O INCRA informa ainda, na mesma resposta, que a ‘ocupação’ ocorreu após ao decreto que declarou o imóvel como de interesse social para fins de reforma agrária”.



    8. No que tange à fixação do quantum indenizatório com base no Relatório do INCRA e não nos valores encontrados pela perícia judicial, deve ser levado em consideração o que dispõem os artigos 131 e 436 do CPC/73. O Magistrado não está vinculado à perícia, prevalecendo em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento racional motivado do Julgador, segundo o qual é possível a adoção de outros critérios idôneos, precisos e devidamente justificados para a construção da decisão. Desse modo, a fixação da justa indenização não precisa necessariamente ser o montante encontrado pelo expert, salvo, como bem destacado na Sentença, “constatação de que a oferta prévia indicaria manifesto conluio entre as partes, por expressar valores incompatíveis com o valor da área expropriada”, o que não se verifica in casu. Outrossim, a avaliação administrativa do imóvel foi elaborada de acordo com os padrões técnicos e jurídicos para a matéria, em especial conforme a Lei Complementar 76/93, a Instrução Normativa do INCRA 08/93, a Medida provisória 1.577/97 e o Manual de Orientação para Avaliação de Imóveis Rurais do INCRA de 1997. Ademais, a Autarquia Federal foi emitida na posse em 20/03/1998 e a perícia judicial realizada em março de 2005, ou seja, 07 (sete) anos depois que os Apelantes perderam a posse do imóvel, sendo certo que o montante apresentado pelo expert judicial refletiu o valor da área em 2005, afastando-se da realidade fática do bem à época da expropriação, o que justifica a considerável diferença para com a avaliação administrativa. Ainda, restou constatado no decorrer da instrução processual que o laudo pericial judicial apresentou severas incongruência nos cálculos que, mesmo após inúmeros esclarecimentos do perito, não restaram saneadas, motivando, inclusive, o Ministério Público Federal a requerer uma nova perícia, pedido que foi indeferido pelo Julgador de Primeira Instância. A própria Sentença menciona que “os peritos adotaram os mesmos critérios do AUTOR-INCRA, mas se equivocaram nos cálculos”.



    9. Sendo assim, não havendo vícios, nulidades ou elementos que demonstrem a imprestabilidade da avaliação administrativa do imóvel e considerando que existe dúvida quanto a compatibilidade com a realidade do laudo pericial judicial, evidencia-se adequada a decisão do Magistrado de Piso.



    10. No que tange ao pedido alternativo dos Apelantes para que o valor da indenização seja fixado conforme o encontrado pela perícia produzida na Ação Cautelar de Produção Antecipada de Provas, ressalto que o pedido de aproveitamento na presente Ação de Desapropriação do laudo pericial produzido naquela Cautelar não foi homologado pelo Julgador de Piso, sendo que os Apelantes foram devidamente cientificados da Decisão e não interpuseram qualquer recurso. Desse modo, aquele documento passa a ser apenas mais uma prova anexada ao processo, que foi apreciada na Sentença conforme entendimento daquele Julgador, sendo importante frisar que cabe ao Juiz da causa, que é o condutor da instrução probatória e para quem as provas são produzidas em busca da maior proximidade possível da verdade dos fatos, o poder de estabelecer as que considera pertinentes para o deslinde da questão posta a debate, apreciando-as de modo a formar sua convicção para julgar.



    11. Não ficou demonstrada a litigância de má fé por parte do INCRA, visto que não há provas do comportamento doloso da parte, bem como do efetivo dano sofrido pelos Apelantes. Além disso, está consolidado no Superior Tribunal de Justiça que a interposição de recursos cabíveis no processo, por si só, não implica litigância de má-fé nem ato atentatório à dignidade da Justiça. Precedente STJ.



    12. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; e 184, "caput", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente